Tribunal: TJSP
Processo: 1501322-74.2023.8.26.0648
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. INSURGÊNCIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL.

1. DO CASO EM EXAME.
Recurso de apelação interposto pela defesa de Vilson Rosa de Oliveira contra sentença que o condenou à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. INSURGÊNCIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL.

1. DO CASO EM EXAME.
Recurso de apelação interposto pela defesa de Vilson Rosa de Oliveira contra sentença que o condenou à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 33 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime previsto pelo artigo 155, caput, do Código Penal. Pretensão recursal de absolvição em razão da fragilidade de provas. Insurgência quanto aos critérios de dosimetria e fixação de regime prisional.

2. DOS FATOS SUBMETIDOS A JULGAMENTO. Vítima que deixou o automóvel estacionado na via pública, destrancado e com a chave na ignição. Na sequência, se distanciou do carro e ingressou em um barracão de sua propriedade para alguns afazeres. Réu que, aproveitando-se da ausência de vigilância e já deliberado à prática do delito, subtraiu o veículo. Câmeras de segurança de estabelecimento próximo que captaram a conduta do acusado. Réu reconhecido pelas testemunhas Waldir Baldo Neto, delegado de polícia de Itajobi/SP, e Heber Robson Prioli, Secretário de Segurança Pública de Monte Azul Paulista, como sendo o indivíduo retratado nas imagens. Busca domiciliar na residência do acusado e apreensão de peças de roupas semelhantes àquelas usadas no dia do crime.

3. DAS RAZÕES DE DECIDIR.
Materialidade demonstrada. Dúvidas quanto a autoria. Vítima que não visualizou a fisionomia do criminoso. Imagens das câmeras de segurança instaladas no local dos fatos que não permitem apontar, para além de qualquer dúvida razoável, ser o réu a pessoa ali retratada. Testemunhas ouvidas que apenas afirmaram a semelhança do réu com o agente que aparece no vídeo. Peças de roupas encontradas na residência do acusado, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, que são por demais comuns. Réu que negou a prática do delito nas duas oportunidades em que foi ouvido. Elementos de prova que, muito embora tenham estruturado o quadro de justa causa para o processamento da ação penal, se mostraram insuficientes a ponto de fixar um juízo de certeza de autoria. Prevalência da presunção de inocência como regra de julgamento.

4. DO DISPOSITIVO.
Recurso conhecido e provido para absolver o réu VILSON ROSA DE OLIVEIRA da prática do delito previsto pelo artigo 155, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Legislação Citada: Código Penal, art. 155, caput. Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.